Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISAAC GABRIEL RIBEIRO CARDOSO, representado por sua genitora KESSIA CRISTINA CARDOSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória no 1001597-46.2021.811.0041, ajuizada em face do HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear todos os tratamentos (profissionais, custos de transportes, medicamentos e etc.) concernentes à lesão sofrida pelo paciente no momento do parto.
Para tanto, narram que o recorrente nasceu no dia 05.08.2020, após longo período de trabalho de parto, tendo dado entrada com urgência no Hospital Santa Helena no dia anterior, sendo submetida a trabalho de parto de alta complexidade, pois era portadora de diabetes gestacional e hipertensa.
Alega que o trabalho de parto se estendeu por longas horas devido a insistência da equipe médica em realizar o procedimento de parto normal, o que culminou em lesão no ombro do infante, consubstanciado em traumatismo de nervos do plexo braquial e periféricos do pescoço, conforme provas devidamente apresentadas nos autos.
Assevera ser inequívoca a responsabilidade do hospital agravado, em decorrência do erro médico provocado por seus prepostos, sendo medida de rigor, a imediata reforma da decisão de base, para que os tratamentos fisioterapêuticos sejam imediatamente iniciados.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se a relevância da tese recursal a ensejar a concessão da medida liminar.
É que, no caso dos autos, há prova suficiente a demonstrar a existência de nexo causal entre a conduta realizada pela equipe médica do hospital agravado e o dano sofrido pelo autor, ora agravante, o qual sofreu lesões graves em seu ombro esquerdo, conforme laudos médicos e fotos apresentados (id no76642985 – Pág. 56; 76642985 – Pág. 122).
Diante desse quadro, qual seja, da aparente responsabilidade do agravado, somando-se a difícil condição financeira dos genitores do autor para suportar o custeio do tratamento médico e fisioterapêutico necessários, outra medida não há, senão a imediata concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da urgência que o caso requer.
Assim, atendidos os requisitos da tutela de urgência antecipada, a decisão de base deve ser reformada liminarmente, para que o hospital agravado seja obrigado a custear o tratamento requestado pela parte autora.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR, para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência, para obrigar o hospital agravado a custear o tratamento médico do agravante imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.